Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705061-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIA BERNADETE CAMARA MOREIRA DE CASTELLO BRANCO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0744370-19.2021.8.07.0001), que tem como autora MARIA BERNADETE CAMARA MOREIRA DE CASTELLO BRANCO. A decisão agravada deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré restabeleça o pagamento da pensão integral para a parte autora (ID 113817423): “Recebo a emenda à inicial. Defiro a parte autora os benefícios da justiça gratuita. A autora narra que é pensionista da requerida e que diante da interdição de sua filha apresentou requerimento, junto a requerida, para que em caso de seu falecimento a pensão fosse mantida a filha interditada, que não possui meios próprios para se prover. Contudo, a requerida informou que, para o deferimento do pedido, seria necessário o preenchimento de alguns requisitos, dentre eles: a perícia do INSS, e que iria resguardar os valores da filha até o resultado da perícia, motivo pelo qual reduziu consideravelmente o valor se sua pensão. A contar do mês 07/2021 houve a redução da pensão, o que vem lhe causando sérias dificuldades financeiras, e até a presente data a perícia do INSS não foi realizada. Entende ilícita a redução realizada, diante da demonstração inconteste da incapacidade de sua filha, a qual foi reconhecida judicialmente, do princípio da irredutibilidade de benefício previdenciário e de exigência burocrática desarrazoada/arbitrária. Postula pela concessão de tutela de urgência para que a requerida seja compelida a manter os proventos integrais da autora até a saída da perícia do INSS e, após a perícia que seja dividida em partes iguais entre a autora e sua filha. É o relatório. DECIDO. Entendo que assiste razão a parte autora. A antecipação dos efeitos da tutela tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência (CPC, art. 300). Vislumbra-se, nos presentes autos, prima facie, a verossimilhança das alegações trazidas pela autora, em face da juntada aos autos dos documentos, os quais atestam os fatos descritos na inicial. Ademais, não se mostra razoável a suspensão do pagamento parcial da pensão, cujo valor tem natureza alimentar, em que a filha da autora estava sendo beneficiada diretamente, sob fundamento de preservação de interesse desta, principalmente quando apresenta exigência cujo cumprimento está condicionada a realização de ato do Estado, o qual se sabe demorada. No quadro apresentado, a suspensão do parcial do pagamento da pensão somente prejudicou a incapaz, pois a autora não está conseguindo arcar com as despesas para a manutenção de sua dignidade e de sua filha. Cumpre, ainda, registrar que a autora é a curadora de sua filha, motivo pelo qual o valor, que fora suspenso, estará sob sua gestão, cabendo apenas comprovar os gastos realizados, em eventual prestação de contas que foi solicitada. Portanto, evidencio a probabilidade de acolhimento do direito alegado, diante a impossibilidade de redução do benefício previdenciário. Ademais, resta claro o perigo da demora no retorno do pagamento integral do benefício, seja em favor da autora ou divido entre ela e sua filha, em razão da miserabilidade noticiada, tendo em vista que a autora é idosa e sua filha precisa de medicamentos controlados, que não são de baixo custo. Não há risco de irreversibilidade da decisão, pois se reconhecido o direito de partilha do benefício o valor, de qualquer forma, será recebido e administrado pela parte autora. No que pertine ao rateio do benefício entre a autora e sua filha, observo que é o que estabelece o § 1o, do artigo 37, do regulamento apresentado (ID n. 113599238), caso existam mais de um beneficiário. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte ré restabeleça o pagamento da pensão integral para a parte autora, a contar do mês que receber a presente intimação, até o resultado da perícia do INSS, sob pena de ser realizada medida constritiva para a restituição da quantia mencionada, bem como se seja observado o que estabelece o § 1o, do artigo 37, do regulamento, caso o requerimento da autora seja acolhido pela requerida (ID n. 111612713). Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a intimação para o cumprimento da tutela de urgência e a citação do requerido pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que é entidade de previdência privada sem fins lucrativos, legalmente denominada de Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, portanto não é possível considerá-la instituição financeira, sendo certo que aplica seus ativos no mercado de capitais com o intuito de obter a melhor rentabilidade possível, para que possa atender ao seu fim precípuo que é o pagamento dos benefícios contratados. Alega que a agravada, com a interdição de sua filha, apresentou requerimento junto a Previ em 21/05/2021, para que em caso de seu falecimento a pensão fosse mantida a filha interditada e o pedido encontra-se pendente junto à Previ, em razão da falta da perícia médica realizada pelo órgão oficial, apta a comprovar a invalidez e dependência econômica à época do óbito de sua genitora. Aduz que de acordo com o artigo 5o, inciso IX, do Regulamento do Plano de Benefícios no 1, o benefício complementar poderá ser concedido aos “filhos, os enteados e os irmãos, maiores de 24 (vinte e quatro) anos, se inválidos”, já o § 1o do mesmo artigo 5o, estipula que “Para efeito de concessão de benefícios previstos neste Regulamento, a habilitação das pessoas físicas inscritas na forma dos incisos I a III é presumida, enquanto que a daquelas inscritas na forma dos incisos IV a IX ficará subordinada à comprovação de sua condição de dependente econômico na data de falecimento do participante”. Assevera que o art. 300, § 3o, do CPC estabelece que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, contudo o benefício possui natureza irreversível, por se tratar de verba alimentar. Acrescenta que encaminhou em 28/06/2021 expediente solicitando o envio de documentos para comprovação de dependência econômica, oportunidade em que foi informado que a concessão do benefício de pensão está condicionada à comprovação de invalidez (Laudo Médico Pericial do INSS) e dependência econômica à época do óbito do exparticipante. Narra que enviou e-mail solicitando a habilitação junto ao órgão de previdência oficial básica, para realização de perícia médica e informando que a concessão do complemento de pensão por morte Previ fica condicionada à comprovação da invalidez através desta perícia, bem como solicitou o encaminhamento de documentos comprobatórios de dependência econômica. Reitera que em que pese o envio de documentação à PREVI, certo é que nenhuma delas foram capazes de comprovar a invalidez e dependência econômica, para que em caso de seu falecimento a pensão fosse mantida a filha interditada. Pondera que conforme o inciso IX e §1o, do artigo 5o do Regulamento do Plano de Benefícios 1, considera-se habilitado para efeito de concessão do benefício somente a pessoa que comprovar a invalidez e sua condição de dependente econômico na data de falecimento do participante, assim reconhecida pela Previdência Oficial Básica, que nos termos do artigo 109, inciso LXXIII do Regulamento, é o sistema público de benefícios previdenciários, hoje denominado Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Esclarece que o pleito da agravada contraria o princípio do pacta sunt servanda, uma vez que não há previsão regulamentar para o benefício, na forma como foi requerido, bem como que sofrerá grave prejuízo econômico, ante o flagrante excesso concedido à parte agravada. Justifica que o fumus boni iuris se encontra respaldo no fato de que, caso a Agravante seja obrigada a pagar de imediato o valor do suposto benefício complementar de pensão por morte, no caso de alteração das decisões já proferidas dificilmente a PREVI conseguirá recuperar o valor pago. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a ação originária até o julgamento final do recurso e, no mérito, requer a reformar a decisão para indeferir o pedido de tutela de urgência (ID 32833861). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 32833863). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o “Termo de Compromisso de Curatela Definitiva” do processo n° 0744189-75.2018.8.07.0016 que tramitou na 3a Vara de Família de Brasília (ID 111612707), a agravada Maria Bernadete é curadora “absoluta e definitiva” de sua filha Ana Carolina desde 10/7/2020. A autora, ora agravada, apresentou requerimento junto a Ré, em 21/05/2021, em razão da interdição de sua filha, para que, em caso de seu falecimento, a pensão fosse mantida à filha interditada que não tem meios próprios para se prover, ou seja, o valor integral que vem recebendo será dividido entre ela e a filha. Assim, a ré informou que para ser deferido o pedido seria necessário o preenchimento de alguns requisitos, dentre eles a perícia do INSS, bem como que até sair o resultado da perícia iria resguardar os valores da filha da Autora, o que reduziu consideravelmente aos valores de aposentadoria recebidos pela Autora. A autora, por sua vez, afirma que buscou o INSS para realizar perícia, entretanto, até o momento a situação não foi resolvida, motivo pelo qual ingressou com a ação originária, pois segue recebendo seus proventos descontados, com redução de R$ 18.789,04 (dezoito mil setecentos e oitenta e nove reais e quatro centavos) para R$ 11.404,80 (onze mil quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos), ou seja, mensalmente vem sofrendo um desconto de aproximadamente R$ 7.384,24 (sete mil trezentos e oitenta e quatro reais e vinte quatro centavos), conforme IDs 111612714 a 111612720. Conforme exposto na decisão agravada, não se mostra razoável a suspensão do pagamento parcial da pensão, cujo valor tem natureza alimentar, em que a filha da autora estava sendo beneficiada diretamente, sob fundamento de preservação de interesse desta, principalmente quando apresenta exigência cujo cumprimento está condicionado à realização de ato do Estado, o qual se sabe demorada, principalmente quando ainda se vive sob restrições impostas pela pandemia da COVID-19. De acordo com o Regulamento da Previ, o rateio do benefício entre a autora e sua filha é permitido e vigerá a partir da data de falecimento do participante ou da data do requerimento (ID 113599238): “Subseção II – Do Complemento de Pensão por Morte Art. 37 - O Complemento de Pensão por Morte é devido em decorrência do falecimento de participante em atividade ou em gozo de Complemento de Aposentadoria por Invalidez, e será concedido ao conjunto de seus beneficiários habilitados pela PREVI, na forma do que estabelece a Seção II do Capítulo II deste Regulamento, mediante requerimento. §1o - O Complemento de Pensão por Morte, quando devido, vigerá a partir da data de falecimento do participante, se requerido até 90 (noventa) dias após o falecimento, ou a partir da data do requerimento, se decorrido esse prazo.” A agravante não demonstrou a probabilidade do direito nem o risco de demora no caso de posterior indeferimento da liminar no Agravo de Instrumento, pois mesmo se tratando de alimentos, a autora tem direito ao pagamento integral do valor ainda que ao final não seja reconhecido o direito de partilha do benefício. Mas se for reconhecido, ela como curadora será a pessoa responsável por receber e prestar contas do dinheiro, por isso, não há fundamento para suspender parte do pagamento. Por outro lado, a agravada demonstrou o perigo da demora no retorno do pagamento integral do benefício, seja em favor da autora ou divido entre ela e sua filha, diante da miserabilidade em que vivem e das despesas elevadas, principalmente com medicamentos para sua filha, que não tem meios de se sustentar e depende completamente da renda de sua genitora (ID 111612709 e 113599236). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça tendo em vista que a causa envolve direito de pessoa incapaz. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator